Tribunal: TJPA
Processo: 0803533-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803533-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATHEUS SENNA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0803533-69.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:
RINALDO RIBEIRO MORAES
– ADV.

PACIENTE:
MATHEUS SENNA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA
DE OURILÂNDIA DO NORTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. 1) EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DA APELAÇÃO CRIMINAL À SEGUNDA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DILAÇÃO DE PRAZO AINDA NOS LIMITES DA RAZOABILIDADE. 2)
LIBERAÇÃO INDISCRIMINADA DE PRESOS. MOTIVAÇÃO PANDEMIA COVID-19. INCABÍVEL
. ORDEM DENEGADA.

1)

O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
In casu
, o paciente foi preso em
22 de novembro de 2017, com prolação da s
entença condenatória em 26.04.2019, sendo o Réu intimado da sentença em 06.06.2019, somente apresentando razões recusais em 08/11/2019. Ademais,
houve o período de recesso forense, assim como a suspensão das atividades presenciais e dos prazos processuais em todas as unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Pará, determinada pela Portaria Conjunta nº. 4, de março de 2020, em razão da pandemia do novo coronavírus. Em face desta excepcionalidade, é razoável que haja certas delongas nos atos processuais e nos andamentos dos feitos, o que, no entanto, não possui o condão de configurar a desídia imputada à autoridade dita coatora.

2.
Não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie;

3. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Egrégia Seção de Direito Penal, no ambiente do PJE, concluída entre dezenove e vinte e um dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
MATHEUS SENNA DA SILVA,
contra ato perpetrado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia Do Norte, nos autos da ação penal nº 0009009-69.2017.8.14.0116.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente se encontra sob custodia provisória desde o dia 22 de novembro de 2017, aproximadamente 02 (dois) anos e 05(cinco) meses de reclusão em regime fechado, estando o transito em julgado pendente de julgamento de recurso de apelação.

Alega, em resumo, excesso de prazo e situação de pandemia COVID19.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação subsidiária de prisão domiciliar. No mérito, pugna pela concessão da ordem.

Distribuídos os autos em regime de plantão, o E. Desembargador Plantonista
MAIRTON MARQUES CARNEIRO indeferiu a medida liminar, requisitou informações à autoridade impetrada e, após, determinou a remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Em suma, a autoridade coatora informou que:

a) N. processo criminal: 0009009-69-2017.814.0065;

b) Capitulação penal: artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal;

c) Acusado: Matheus Senna da Silva;

d) O paciente teve a prisão preventiva decretada em 22.11.2017 em auto de representação formulada pela Autoridade Policial distribuída sob o n° 0008607-85-2017.8.14.0116 pela suposta prática do delito descrito no artigo acima indicado, fato supostamente ocorrido em 30.09.2017 tendo como vítima B. J. P. A;

e) O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado/paciente em 11.12.2017;

f) Consta da denúncia que o paciente, aos dias 03.09.2017, por volta das 07h30, na companhia de mais 03 (três) indivíduos não identificados e de posse de duas armas de fogo tipo pistola anunciou assalto adentrando à residência da vítima e subtraindo-lhe bens móveis;

g) Denúncia recebida em 18.12.2017 e Citação do réu em 26.01.2018;

h) Resposta à acusação apresentada em 21.03.2018;

i) Instrução realizada em 06.06.2018;

j) Após a instrução houve aditamento da denúncia, que acrescentou imputação da conduta tipificada no artigo 288 do Código Penal;

k) Continuação da instrução realizada em 09.08.2018, ocasião em que ocorreram novos aditamentos da denúncia acrescentando imputação ao réu do inciso V do §2° do artigo 157 do Código Penal;

l) Continuação da audiência da instrução realizada em 31.01.2019, momento em que novamente foram ouvidas as vítimas e o interrogado o réu;

m) Alegações finais do Ministério apresentada em 07.02.2019 e da Defesa 11.04.2019;

n) Autos conclusos para sentença em 26.04.2019 e sentenciado na mesma data;

o) Réu intimado da sentença em 06.06.2019, ocasião em que manifestara interesse de recorrer, porém, a Defesa constituída não o fizera;

p) Recurso de apelação interposto em 08.11.2019 e juntado aos autos em 04.02.2020;

q) O paciente se encontra preso desde 22.11.2017;

r) Atualmente o processo aguarda a remessa dos autos ao segundo grau para apreciação do recurso de apelação.

O Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME se manifesta pelo conhecimento e denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do writ, vez que preenchidas as condições da ação constitucional.

Em suma, o impetrante alega a existência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, com fulcro em dois sustentáculos: 1) excesso de prazo para remessa do recurso de apelação a superior instância e 2) pandemia da COVID-19.

Pois bem, os fatos postos em analise nos dão conta de que o paciente foi preso em
22 de novembro de 2017, por violação ao art. 157,
§2°, incisos I e II, do Código Penal. Sentença condenatória foi prolatada em 26.04.2019, sendo o Réu intimado da sentença em 06.06.2019, ocasião em que manifestara interesse de recorrer, porém, a Defesa constituída não o fizera.

O Recurso de apelação interposto em 08.11.2019 foi juntado aos autos em 04.02.2020.

Atinente a irresignação do impetrante quanto ao excesso de prazo para finalização da instrução processual, vez que o paciente se encontra privado de sua liberdade há pouco mais de 02 dois anos e 05 meses, tenho que o pleito não merece amparo.

Quanto ao tema, uníssono que o prazo para a formação da culpa deve ser contado de forma global, considerando as peculiaridades do caso concreto, com a aplicação do princípio da razoabilidade sob o prisma da proporcionalidade, porquanto não é a simples ultrapassagem dos prazos que caracteriza o constrangimento ilegal.

Na hipótese, por intermédio das informações prestadas pela autoridade coatora, a própria defesa foi inerte em apresentar as razões recursais, além do que, o processo já se encontra na fase de aguardar a remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo obstaculizado pelos entraves oriundos da suspensão do expediente presencial decorrente da Pandemia da COVID-19.

O douto Procurador de Justiça atuante no feito, bem alinhavou a questão ao destacar que:
“no caso em análise, observa-se que entre a data de interposição do recurso e a remessa ao Tribunal para julgamento houve o período de recesso forense, assim como a suspensão das atividades presenciais e dos prazos processuais em todas as unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Pará, determinada pela Portaria Conjunta nº. 4, de março de 2020, em razão da pandemia do novo coronavírus. Em face desta excepcionalidade, é razoável que haja certas delongas nos atos processuais e nos andamentos dos feitos, o que, no entanto, não possui o condão de configurar a desídia imputada à autoridade dita coatora”.

Vejamos o entendimento do STJ quanto ao tema:

“(...)

III
- O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ).

IV - Na hipótese, malgrado eventual atraso na instrução criminal, ele se justificaria, tendo em vista a complexidade do feito e a expedição de cartas precatórias.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 318.978/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015).

No que tange ao alegado
excesso de prazo,
convém destacar que a lei processual não estabelece um
prazo
para o julgamento da apelação criminal. Eventual
excesso
no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência
de
constrangimento ilegal imposto ao réu.

Ademais, já é assente no âmbito do Colendo STJ, que eventual
excesso de prazo
no julgamento da apelação deve ser mensurado
de
acordo com a quantidade
de
pena imposta na sentença condenatória.
In casu
, o paciente foi condenado à pena de 6 anos
de
reclusão. Sobre o tema, segue a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU CONDENADO À PENA DE 27 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Assim, eventual constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2. O paciente foi condenado à pena de 27 anos de reclusão pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Desse modo, não verifico flagrante
excesso
de
prazo
para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena. Destarte, diante das circunstâncias peculiares do caso em tela, tem-se que a persecução penal tramita dentro do princípio da razoabilidade, sem registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão. 3. Embora tenha transcorrido
prazo
aproximado de 1 ano para o julgamento da apelação interposta, houve contínua movimentação do feito - a apelação ajuizada pelo causídico de Matheus foi recebida pelo Juiz a quo aos 27 de junho de 2018. O Ministério Público apresentou as contrarrazões aos 31 de julho seguinte. Ademais, aos 26 de setembro e 26 de novembro subsequentes, o patrono reiterou as razões recursais e requereu o imediato processamento do feito. A defesa do corréu Almir opôs embargos de declaração e, posteriormente, ajuizou apelação da aludida r. sentença, tendo o Magistrado recebido o recurso aos 16 de janeiro transato, determinando que fossem apresentadas as razões recursais e, após, as contrarrazões pelo Parquet. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 506.431/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECOMENDAÇÃO PARA CELERIDADE NO JULGAMENTO. 1. A alegação de ilegalidade da negativa do direito de recorrer em liberdade da sentença penal condenatória não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância. 2. A aferição do
excesso
de
prazo
reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 3. Esta Corte tem reiterada jurisprudência no sentido de que a análise do
excesso
de
prazo
para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. (Precedentes) 4. Na presente hipótese, o paciente foi condenado a uma pena total de 10 anos, 10 meses e 20 dias pela prática dos delitos de tráfico de drogas interestadual em associação criminosa que foi flagrada transportando 3,217kg (três quilogramas, duzentos e dezessete gramas) de cocaína. Está dentro dos limites da razoabilidade, portanto, o
prazo
de 24 meses desde o aviamento do recurso de apelação até a presente data, mormente se considerado serem 7 corréus com patronos distintos e o feito já se encontrar concluso para o relator. 5. Ordem denegada, com recomendação. (STJ, HC 499.713/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019)

Pelas razões expostas, entendo que a dilação do prazo ainda se encontra dentro dos limites da razoabilidade que devem nortear esta decisão, bem como, deve ser aplicado ao caso concreto o princípio “
nemo auditur propriam turpitudinem”,
pois não pode o paciente beneficiar-se da própria torpeza.

Nesse diapasão, entendo ausentes, por ora, motivos que justifiquem o relaxamento da prisão do paciente pelo argumento de excesso de prazo.

Atinente a necessidade de ao pleito de imposição de prisão domiciliar ao paciente em face da pandemia do Covid-19, ressalto que não desconheço a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

Obviamente que a situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a pandemia decorrente da disseminação do COVID-19 exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, todavia,
não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde
, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

Por todo o exposto, conheço da ordem e, alinhando-me ao parecer ministerial, denego-a, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de maio de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 22/05/2020